Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731700-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: GAMA SAUDE LTDA REU: B. P. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA APARECIDA PINHEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GAMA SAÚDE LTDA., ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por B.P.F.R., ora autor/agravado. Em suma, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e que há necessidade de inclusão do terceiro legitimado (CEAM). Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. No mérito, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 206057729), por meio da qual julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica a exigibilidade suspensa, por ser a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça. Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se a Desembargadora Relatora do AGI no 0713862-88.2024.8.07.0000 da presente decisão. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 19:40:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora